Tribunal: STF
Processo: SS 5452
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGÊNDIA REGULADORA ESTADUAL. TAXA DE POLÍCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DETERMINADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná - AGEPAR contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000353-80.2018.8.16.0004, que reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura, instituída pela AGEPAR.
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pela Viação Sorriso de Toledo Ltda, questionando a legalidade da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura, instituída pela AGEPAR, através da Lei Complementar Estadual nº 94/2002. Relata que o juiz de primeiro grau denegou a segurança, por entender que a referida taxa seria legítima, contudo, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu a ordem, reconhecendo a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa. Alega que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, uma vez que não indicou outra base de cálculo, mas apenas afastou a exigibilidade da taxa de regulação, implicando em redução de arrecadação pela AGEPAR, com impacto mensal em torno de R$ 3.696.947,75 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 
    Sustenta, ainda, que “a eventual cessação do pagamento inviabilizará o funcionamento da Requerente, impedindo o exercício do poder fiscalizatório, comprometendo toda a ordem administrativa quanto à satisfativa prestação dos serviços públicos delegados e concedidos no Paraná”, o que pode ocasionar danos à ordem e segurança públicas. Ressalta, por fim, a constitucionalidade da taxa de regulação destinada à AGEPAR, haja vista que a taxa regulatória incide apenas sobre o faturamento correspondente à parcela do serviço efetivamente fiscalizado e não sobre a receita operacional bruta.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Mandado de Segurança 0000353-80.2018.8.16.0004.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na apelação cível n. 0000353-80.2018.8.16.0004, pela qual foi declarada a ilegalidade de taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura, instituída em favor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza constitucional da controvérsia da causa de origem, relativa ao princípio da legalidade tributária, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, o Estado autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos, não se vislumbra a existência de plausibilidade suficiente na argumentação do Estado de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar risco à ordem econômica estadual, haja vista ser a decisão impugnada de índole individual e não estar demonstrado eventual efeito multiplicador. No ponto, saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da constitucionalidade da taxa impugnada na origem há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado e sua agência reguladora, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 15 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente